Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703721-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF D E C I S Ã O A parte agravante, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDETRAN/DF, na petição de ID 68797284, desiste do recurso interposto. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator